Tribunal: TJDFT
Processo: 0711384-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PENAL. CALÚNIA. REPRESENTAÇÃO PROTOCOLADA PERANTE TRIBUNAL DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB/DF, COM VISTAS À APURAÇÃO DE EVENTUAL CONDUTA CRIMINOSA: INEXISTÊNCIA DO NECESSÁRIO “ANIMUS CALUNIANDI”, SENÃO O EXERCÍCIO LEGÍTIMO DO DIREITO CONSTITUCIONAL DE PETIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. RECURSO IMPROVIDO.
I. Queixa-crime proposta pelo recorrente contra o recorrido, na qual relata que, em 25.1o.2023, teria tomado ciência de que o querelado teria ofendido à sua honra objetiva ao protocolar representação perante a OAB/DF, na qual teria sido atribuído a ele o suposto cometimento de crime descrito no artigo 3o da Lei 13.260/2016, em razão de ter oferecido, em rede social, em 12.1o.2023, prestação gratuita de serviços de advocacia a membros de órgãos de segurança pública do DF, em virtude de supostos “atos antidemocráticos” ocorridos em 08.1o.2013.
II. Registra-se que o querelado teria protocolado representação perante o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/DF nos seguintes termos: “Informo a situação veiculada pela rede social Instagram, na data de 12/01/2023, onde os advogados Dr. A.C. e Dr. P.R. oferecem prestação de serviço gratuito a membros de órgãos de segurança pública do DF, com a alegação de ser na modalidade pro bono, que, eventualmente, sofram ou tenham sofrido alguma sanção judicial ou administrativa em virtude dos atos antidemocráticos ocorridos no último dia 08/01/2023. Percebe-se que a oferta apresentada no post em anexo afronta a vedação de captação irregular de clientes, que é trazida no art. 7o do CED, bem como fere o art. 30 da mesma norma, no que tange às regras de atuação da modalidade da advocacia pro bono. Ressalta-se, ainda, a necessidade de verificar se o auxílio ofertado se enquadra na tipificação constante do art. 3o da Lei n. 13.260/2016. Desta feita, com a competência que trata o art. 70 da Lei n. 8.906/1994, Estatuto da Advocacia e da OAB, levo ao conhecimento deste Tribunal de Ética e Disciplina os fatos acima narrados e o print anexado, para apreciação e providências cabíveis”.
III. No caso concreto, não se extrai do contexto fático-jurídico a intenção de macular a honra objetiva do ofendido (“animus caluniandi”), senão o “animus narrandi”, na medida em que o encaminhamento de representação ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/DF se afigura tão somente como exercício legítimo do direito constitucional de petição da parte querelada (Constituição Federal, artigo 5o, inciso XXXIV).
IV. Ademais, como bem pontuado pela douta Promotoria de Justiça, “não se ingressa aqui no mérito da representação, se houve qualquer irregularidade na atuação profissional, até mesmo porque a defesa de um cidadão é ato inerente à própria advocacia. O que se verifica é se houve ofensa na representação e, nesse particular, não há provas nesse sentido. O que se verificou é uma narrativa, dirigida a órgão da Ordem dos Advogados do Brasil, com vistas a apurar eventual ilícito administrativo, informando os fatos e solicitando providências apuratórias. Frise-se ainda que na representação não se extrai afirmação de que o apelante praticara a conduta descrita no artigo 3o da Lei no. 13.260/2016, mas tão somente a indicação da necessidade de apuração nesse sentido”.
V. Assim, diante da ausência de justa causa ao exercício da ação penal, configurada pela inexistência de lastro probatório seguro e satisfatório à instauração de um processo penal, a rejeição da queixa-crime, tal como decidida na decisão ora revista, é medida que se impõe (Código de Processo Penal, artigo 395, inciso III).
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 82, § 5o).